Tribunal: TJMT
Processo: 1009213-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009213-93.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. - CNPJ: 06.116.723/0001-37 (EMBARGANTE), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS SOYAGRO LTDA - EPP - CNPJ: 22.204.212/0001-23 (EMBARGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), MATEUS FIGUEIRA NEVES - CPF: 019.379.042-45 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CESAR PAULINO - CPF: 206.609.791-87 (TERCEIRO INTERESSADO), PASCOALINA ODETE PAULINO - CPF: 503.545.661-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGIS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I.
Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Lavoro Agrocomercial S.A., contra o Acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento e manteve a decisão que indeferiu o pedido de liminar formulado nos
Embargos de Terceiro
n. 1000193-21.2024.8.11.0019 e manteve o arresto deferido na
Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta com Pedido Liminar de Arresto
n. 1000142- 10.2024.8.11.0019.

II.
Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à invalidade e ineficácia da Cédula de Crédito Rural registrada de forma extemporânea, arguida pela parte embargante, e se os embargos podem ser acolhidos para sanar o suposto vício.

III.

Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, contradição ou obscuridade, ou para correção de erro material (art. 1.022 do CPC/2015).
4. No caso, o aresto expôs de forma clara que não há que se falar em penalidade para a CPR registrada após o prazo de 30 dias mencionado na legislação, logo, não há que se falar em ineficácia ou falta de validade do título.

5. O prequestionamento dos dispositivos legais não justifica a oposição dos embargos, pois o acórdão já abordou suficientemente as matérias em debate.

IV.

Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Não há omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração quando a parte busca a rediscussão de matéria já decidida, em conformidade com o entendimento fixado em recurso repetitivo.”

______________

Dispositivos relevantes citados
:
art. 12 da Lei 8.929/94; art. 1.022, do CPC.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18/3/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Lavoro Agrocomercial S.A., contra o Acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento e manteve a decisão que indeferiu o pedido de liminar formulado nos
Embargos de Terceiro
n. 1000193-21.2024.8.11.0019 e manteve o arresto deferido na
Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta com Pedido Liminar de Arresto
n. 1000142- 10.2024.8.11.0019.

A Embargante requer o prequestionamento do art. 12, II, da Lei 8.929/94, no que se refere
à perda da eficácia e validade da Cédula de Produto Rural, caso seu registro seja realizado após o prazo de 30 (trinta) dias especificado na mencionada legislação.

Além disso, aduz a existência do vício de omissão no aresto, porque não enfrentou o argumento trazido pela Agravante sobre
à ausência de notificação dos Executados para purgarem à mora, requisito que deve ser preenchido para que o Exequente possa pleitear a Busca e Apreensão de bem, decorrente de contrato de alienação fiduciária, nos termos do art. 3o, do Decreto-Lei 911/1969.

Diante do todo exposto, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, a fim de que haja prequestionamento da matéria arguida e o vício de omissão apontado seja sanado.

A Embargada, Comércio de Insumos Agrícolas Soyagro Ltda. – EPP, apesar de intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, Lavoro Agrocomercial S.A. opõe Embargos de Declaração contra o Acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto e, consequentemente, manteve a decisão que indeferiu o pedido de liminar formulado nos
Embargos de Terceiro
n. 1000193-21.2024.8.11.0019 e manteve o arresto deferido na
Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta com Pedido Liminar de Arresto
n. 1000142- 10.2024.8.11.0019.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, das argumentações apresentadas pela Embargante, nas suas razões recursais, verifica-se, além da inexistência de omissão, o enfrentamento pelo colegiado, no aresto embargado, da matéria sobre o registro extemporâneo da Cédula de Produto Rural, o que já garantiu o prequestionamento requerido.

Extrai-se do acórdão impugnado, a seguinte exposição:

“
Denota-se dos autos de origem que a Agravada, Comércio de Insumos Agrícolas Soyagro Ltda., ajuizou a
Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta com Pedido Liminar de Arresto
n. 1000142-10.2024.8.11.0019 em desfavor de Mateus Figueira Neves, Luiz Cesar Paulino e Pascoalina Odete Paulino, porque tinha firmado um acordo comercial para fornecimento de insumos agrícolas para a safra 2023/2024, por intermédio da “Operação de Barter” e, portanto, era credora da Cédula de Produto Rural n. 060/2024, emitida em 30/10/2023, com vencimento em 15/01/2024.

Em decorrência da mencionada negociação, figurava como credora do direito de 876.780,00kg ou 14.613 sacas de soja de 60kg, da lavoura produzida na Fazenda Catarinense, de propriedade de Luiz Cesar Paulino, imóvel registrado no CRI da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, inscrito na matrícula no 13.491.

Naquela execução, o Juiz de Piso entendeu como devidamente comprovados os requisitos e, por isso, concedeu a tutela de urgência consistente no arresto dos 876.780,00kg, de soja comercial em grãos, da colheita 2023/2024, nas especificações da CPR acostada na petição inicial.

Sentindo-se lesada e sob a alegação de que, em virtude da CPR n. LAV-02/2023-24-SJ-17, em que foi especificado o compromisso da entrega de 811.920,00kg de soja, da safra 2023/2024, com garantia de penhor agrícola de primeiro grau da área relacionada à Fazenda Catarinense, que possui de 2.011,3087has e área de plantio de 315,67ha, em Porto dos Gaúchos/MT, a Agravante é credora dos executados Luiz Cesar Paulino, Mateus Figueira Neves, Luiz Felipe Paulino e da avalista Pascoalina Odete Paulino e, por isso, possuidora das sacas que estavam sendo arrestadas em decorrência da decisão liminar prolatada nos autos de execução, a Recorrente opôs Embargos de Terceiro, cuja liminar foi indeferida e motivou a interposição do presente Agravo de Instrumento.

Analisados os argumentos e o conjunto probatório, até então, constantes dos autos de origem e deste Agravo de Instrumento, verifica-se que, enquanto o registro da CPR – LAV – 02/23.24-SJ-17, da Credora Lavoro Agrocomercial S.A., ora Agravante, emitida em 11/01/2024,
deu-se em 1o/02/2024
, o registro da CPR 060/2024 – SJ, emitida em 30/10/2023, da Credora Comércio de Insumos Agrícolas Soyagro Ltda. (Agravada),
ocorreu em 30/01/2024
, quando o negócio foi devidamente validado.

Desta feita, importante consignar que, nos termos do artigo 12, § 2o da Lei 8.929/94, que institui a Cédula de Produto Rural, e dá outras providências, o registro público da CPR garante sua oposição contra terceiros.

Ademais, é cediço que, na hipótese de 2 (dois) ou mais credores discutirem acerca do crédito assegurado pela CPR, há direito de preferência garantido, o qual será solucionado sob o critério da anterioridade do penhor, logo, aquele que primeiro registrar o contrato terá preferência oponível contra os demais.

Nesse sentido, o julgado
in verbis:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CEDULA DE PRODUTO RURAL.
PENHOR AGRÍCOLA. DIREITO REAL. DIREITO DE PREFERÊNCIA. REGISTRO ANTERIOR
. EFICACIA ERGA OMNES.

1. O bem gravado por cedula de produto rural goza de privilégio e de proteção especial, Lei no 8.929 /94.

2.
O registro da cedula de produto rural constitui direito real oponível erga omnes quando levado a registro, nos termos do art. 12 da Lei no 8.929/94. De consequência, se existe outra CPR com registro posterior, deve ser considerado, na espécie, a anterioridade registral na ordem preferencial em relação ao produto.

3. Não evidenciado pelo terceiro embargante, por prova sumária, a evidência de que o bem objeto da constrição judicial lhe pertence e, portanto, está excluído da responsabilidade patrimonial dos executados, sendo necessária uma maior dilação probatória, torna-se inviável o deferimento da tutela provisória de urgência devido à ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO. RAI: 53782855820238090051 Goiânia. Órgão Julgador: 6a Câmara Cível. Relatora: Desa. Stefane Fiuza Cançado Machado. Publicação: 11/10/2023). [Sem negrito no original].

Outro não é o entendimento deste Sodalício. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –ARRESTO DEFERIDO EM EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA - CONTRATO DE ARRENDAMENTO RESCINDIDO – SOJA VINCULADA A CEDULA DE PRODUTO RURAL COM GARANTIA DE PENHOR CEDULAR DE PRIMEIRO GRAU – GARANTIA REAL QUE EM PRINCÍPIO DEVE PREVALECER SOBRE A PESSOAL – ART. 18 DA LEI 8921/94 – PRESUNÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – CPR REGISTRADA EM CARTÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Com o registro da Cédula de Produto Rural, o bem a ela vinculado fica protegido contra terceiros e o direito de preferência se verifica aplicando-se o critério da anterioridade do penhor de primeiro grau,
e segundo o art. 18 da Lei 8.921/94, os bens vinculados à ela vinculados não serão penhorados ou sequestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real. Ainda que o contrato de rescisão de arrendamento rural, objeto da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta, tenha sido celebrado antes da emissão da CPR, a presunção de impenhorabilidade da safra milita em benefício desta última, uma vez que se trata de garantia real, que prevalece, a princípio, sobre a pessoal. (TJMT. RAC 00007753320178110100 MT. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Rubens de Oliveira Santos Filho. Julgamento: 10/11/2021. Publicação: 12/11/2021). Negritei.

No que se refere ao argumento de que o registro da CPR 060/2024 – SJ, emitida em 30/10/2023, da Credora Comércio de Insumos Agrícolas Soyagro Ltda. (Agravada), não observou o prazo de 30 (trinta) dias, pois efetuado apenas em 30/01/2024 e, por isso, não pode estar respaldada pelo direito de preferência, certo é que não há qualquer penalidade ou consequência prevista em lei, caso o prazo de 30 (trinta) dias estipulado seja ultrapassado. A previsão se restringe à oposição contra terceiros desde a realização do registro (art. 18 da Lei 8.921/94).
[...].” (Id. 233316658).

Importante ressaltar, quanto à omissão arguida, que a razão não acompanha a Recorrente, porque a matéria não foi enfrentada pela decisão agravada, o que impede este Colegiado de conhecê-la, devido à observância do Princípio da Vedação à Supressão de Instância.

Sabe-se que o Agravo de Instrumento deve se ater aos fundamentos da decisão agravada e não pode enfrentar matéria ainda não apreciada pelo Juízo de origem, pois, se o fizer, estará configurada a supressão de instância.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – MORA COMPROVADA - REQUISITOS – PREENCHIMENTO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.
É de se rejeitar a alegação de questões que não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância, não cabe admitir sua análise em sede de agravo de instrumento, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Comprovada a entrega da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato, resta comprovada a mora do devedor fiduciário a permitir a concessão da liminar de busca e apreensão, em conformidade com os artigos 2o, § 2o e 3o, ambos do Decreto-Lei no. 911/69. (TJMT. RAI 1002213-42.2024.8.11.0000. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 24/04/2024. Publicação: 26/04/2024). Sem negrito no original.

Ressalta-se, ainda, por oportuno, que este Relator já se manifestou em outros arestos, nesse mesmo sentido. Confira:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -

BEM MÓVEL – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – INDICAÇÃO NA PEÇA RECURSAL DE NOME E ENDEREÇO DO PATRONO DO AGRAVADO – PRESCINDIBILIDADE – ARTIGO 1.017, § 5o, DO CPC - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – TEMA 1.132 DO STJ – CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA –
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA ORIGEM – INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
RECURSO PROVIDO, EM PARTE. Se a notificação extrajudicial se deu na forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ). (TJMT. RAI 1008193-67.2024.8.11.0000. Órgão Julgador: Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 02/07/2024. Publicação: 08/07/2024).

É cediço que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1022 do CPC/2015.

2. Afastada, no aresto embargado, a incidência da Súmula 182 do STJ.

3. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação suficiente.

4. A via do apelo nobre não se mostra adequada para revisão de controvérsia em que o aresto atacado apresenta fundamento eminentemente constitucional.

5. Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido, sendo considerada deficiente a fundamentação do recurso.

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024).

Na verdade, o que se extrai das razões recursais
é que a real intenção da Embargante subsiste na modificação do julgado de acordo com os seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração, notadamente porque pretende o revolvimento da matéria já analisada e julgada, à unanimidade.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão;

c)extirpação de contradição.

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. [...].”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2122, 2135).

“Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial. (...)”(MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, SEM OMISSÃO, OBSCURIDADE OU OUTRO VÍCIO PROCESSUAL. CARÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 518/STJ. DEFICIÊNCIA RECURSAL NA FORMAÇÃO DO DISSÍDIO INTERPRETATIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, obscuridade ou mesmo carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, § 1°, VI, e 1.022, I, do novo CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. [...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1862352/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ausente qualquer dos mencionados vícios, incabível a utilização de embargos de declaração para fins de prequestionamento de matéria constitucional, com o objetivo de permitir a interposição de recurso extraordinário. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1395172/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

Vê-se que essa fundamentação alcança, também, o prequestionamento do dispositivo legal elencado pelo Embargante nos aclaratórios.

Diante de tais considerações, por inexistir quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, a rejeição dos Aclaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE

os Embargos de Declaração
opostos por Lavoro Agrocomercial S.A.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024